Tribunal: STF
Processo: RE 81082
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. A MAIORIA DOS MINISTROS DO STF SUSTENTA O ENTENDIMENTO
DEQUE OS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS DEFINIDOS NO
DEC.-LEI 201/67 SÓ SE CONFIGURAM ENQUANTO ELES ESTIVEREM NO EXERCÍCIO
DO CARGO.EM SE TRATANDO DE EX-PREFEITO, PODE ELE SER DENUNCIADO COMO
INCURSO NOCÓDIGO PENAL PELOS FATOS CRIMINOSOS COMETIDOS  QUANDO
EXERCITAVA  O  CARGO.
          2. PRECEDENTES DA CORTE.
          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL  PROVIDO  PARA  CASSAR
CONDENAÇÃO DE EX-PREFEITO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE PREVISTO  NO
DEC.-LEI 201/67.